Tribunal: CARF
Processo: 18088.720158/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta bancária, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Declarações unilaterais de terceiros, desacompanhadas de documentos que comprovem a natureza dos pagamentos, possuem força probatória insuficiente para elidir a presunção legal, especialmente quando confrontadas com informações prestadas pelas instituições financeiras em documentos oficiais (DIRF).
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da Súmula CARF no 11.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o Auto de Infração descreve detalhadamente as infrações imputadas ao sujeito passivo, com os respectivos enquadramentos legais, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720158/2011-11
ACÓRDÃO
1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOCAR DE ARARAQUARA VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITA.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Caracteriza-se omissão de receita os valores creditados em conta bancária,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, nos termos
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Declarações unilaterais de terceiros,
desacompanhadas de documentos que comprovem a natureza dos
pagamentos, possuem força probatória insuficiente para elidir a presunção
legal, especialmente quando confrontadas com informações prestadas
pelas instituições financeiras em documentos oficiais (DIRF).
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
A apresentação da impugnação implica na suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional. Estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário
até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo
administrativo fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do
tempo, vez que o direito não poderia ter sido exercitado. Inteligência da
Súmula CARF no 11.

Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
2

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o Auto de Infração
descreve detalhadamente as infrações imputadas ao sujeito passivo, com
os respectivos enquadramentos legais, permitindo o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão de fls. 1633/1652,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação de fls. 884/916 e seu
complemento de fls. 1563/1565 para o fim de manter os lançamentos relativos ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição
para o PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), do ano-calendário
de 2007, nos termos constituídos nos autos de infração de fls. 819/853.
2.Para melhor compreensão sobre a matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de impugnação contra auto de infração pelo qual se constitui crédito
tributário de IRPJ (CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS -Contribuição para
os Programas de Integração Social e COFINS - Contribuição para a Seguridade Social),
apurados pelo procedimento da constatação de omissão de receita de valores recebidos
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
3
de instituições financeiras (depósitos bancários), provenientes de comissões e corretagens
auferidas, de receitas escrituras e não declaradas e aplicação indevida de coeficiente de
determinação do Lucro Presumido, relativo a fatos jurídicos compreendidos no período de
01/01/2007 a 31/12/2007, a indicar um total lançado de R$ 217.599,69, aí incluídos
principal, multa de ofício (75,00%) e juros de mora. Para melhor compreensão, eis
algumas passagens do arrazoado da Fiscalização sobre o contexto:
(...)
"Pois bem, conforme resposta apresentada pelo contribuinte, nota-se que ele se
manifesta contrariamente às informações contidas no Termo de Constatação e
Intimação Fiscal n° 005/00633/2010, entretanto, suas justificativas não foram
corroboradas por esta fiscalização. Vejamos:
Em relação aos itens 1 e 2 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
005/00633/2010, esclarecemos que o art. 5° da Lei n° 9.716/98 dispõe que "As
pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para
efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de
veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte
do preço da venda de veículos novos ou usados. (grifamos).
Pela expressão "poderão equiparar", constante no dispositivo legal citado acima,
verifica-se, claramente, que o contribuinte, ao efetuar a venda de veículos usados,
NÃO É OBRIGADO a utilizar a sistemática prevista no art. 5o da Lei n° 9.716/98.
Desta forma, se a empresa quiser tributar a venda de seus veículos usados
utilizando o coeficiente de 8% (para o IRPJ) e o coeficiente de 12% (para a CSLL)
não existe qualquer vedação legal para fazê-lo, no entanto, devemos lembrar que,
caso a empresa opte pela aplicação dos coeficientes de 8% e 12% (IRPJ e CSLL,
respectivamente), deverá estar ciente de que tais coeficientes devem ser
aplicados sobre o valor total da venda do veículo usado e não apenas sobre o
lucro apurado na venda do veículo usado.
Logo, o art. 5o, da Lei n° 9.716/98, NÃO TRANSFORMA uma operação de venda
(venda de veículos) em operação de consignação (prestação de serviço).
Referida norma legal equipara, APENAS E TÃO SOMENTE, para efeitos tributários,
a venda de veículo usado como operação de consignação. Equiparação para fins
tributários significa utilizar a mesma base de cálculo e o mesmo coeficiente
aplicados às operações de consignação.
Portanto, caso a empresa opte pela sistemática prevista no art. 5o da Lei n°
9.716/98, a base de cálculo será o preço de venda deduzido do respectivo preço
de custo (esta é a base de cálculo das operações de consignação) e deverá utilizar,
tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, o coeficiente de 32% (coeficiente aplicado
nas operações de consignação, visto que estas são consideradas como prestação
de serviço).
No caso do contribuinte ora fiscalizado, verifica-se, conforme Instrumento
Particular de Alteração de Contrato Social de Sociedade Limitada que o objeto
dessa empresa é o “COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS, COM SERVIÇOS
DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E POLIMENTO EM GERAL, (grifamos).
Analisando a planilha apresentada em atendimento ao Termo de Intimação n°
01/00594/2010 e analisando as notas fiscais de saída e de entrada apresentadas,
ficou comprovado que, no ano-calendário de 2007, essa pessoa jurídica optou por
calcular o faturamento mensal, relativo à alienação de veículos usados, por meio
da diferença entre o preço de venda e o seu respectivo custo de aquisição. Em
outras palavras, referida pessoa jurídica optou por equiparar, para efeitos
tributários, suas operações de venda de veículo usado como operação de
consignação.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
4
Todavia, analisando a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica Exercício 2008, Ano-Calendário 2007 (DIPJ/2008) e as DCTFs do mesmo
período, verificamos que essa pessoa jurídica não utilizou o coeficiente de 32%
para apuração da base de cálculo do Lucro Presumido relativamente às operações
de venda de veículos usados.
Ocorre que ao optar pela utilização da sistemática prevista no art. 5o da Lei n°
9.716/98, essa pessoa jurídica também optou por equiparar, para fins tributários,
as operações de venda de veículo usado às operações de consignação.
Como as operações de consignação são consideradas como operações de
prestação de serviços, concluímos que o coeficiente a ser aplicado, neste caso, é o
de 32% (trinta e dois por cento), conforme disposto no art. 15, § 1o, inciso III,
alínea "a", da Lei n° 9.249/95, observado o disposto nos arts. 1o e 25 da Lei n°
9.430/96.
Em relação ao item 3 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
005/00633/2010, O contribuinte também apresentou manifestação contrária ao
consignado no termo. Argüiu que os valores recebidos das instituições financeiras
seriam decorrentes de verbas de propaganda e marketing para custear despesas
de "feirões", patrocinados pelas referidas instituições.
Vislumbrando comprovar sua justificativa, a fiscalizada apresentou diversas
planilhas com registros de despesas. Também foram apresentadas cópias dos
documentos fiscais referentes a estas despesas. Contudo, não foram
apresentados quaisquer documentos que comprovassem que os pagamentos
realizados pelas instituições financeiras à empresa Rodocar eram decorrentes
de patrocínio para realização de feirões. Nenhum contrato referente ao
patrocínio de eventos entre os bancos e a fiscalizada foi apresentado. (grifei)
Em busca de informações e elementos probatórios relacionados à justificativa
apresentada, diligenciamos as instituições financeiras. Através de intimações,
questionamos os bancos sobre os valores pagos a empresa Rodocar durante o
ano de 2007. Perguntamos se teriam ocorridos pagamentos referentes a verbas
de propaganda e marketing para custear despesas com "Feirões", bem como
solicitamos que fossem apresentados, caso tivessem ocorridos, os respectivos
contratos relacionados aos eventos.
Em resposta, as instituições financeiras não confirmaram a justificativa
apresentada pela fiscalizada. Elas ratificaram as informações constantes das
DIRF ́S - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. (grifei)
Apenas para esclarecer, cabe frisar que os rendimentos pagos ao fiscalizado pelas
instituições financeiras tratam-se, na realidade, de comissões decorrentes das
atividades da empresa em operações de comercialização de veículos, e, assim, por
sua natureza, são receitas operacionais, sujeitas ao normal tratamento tributário.
Ademais, se fosse adotado entendimento diverso, isto até lhe seria prejudicial,
pois outras receitas que não as da atividade, como por exemplo, os recursos
auferidos a título de patrocínio, nos termos do art. 521 do RIR/99, deveriam ser
adicionadas integralmente à base de cálculo do lucro presumido, do que
resultaria exigência mais onerosa de IRPJ e CSLL.
3- INFRAÇÕES APURADAS Neste item iremos descrever as infrações apuradas no
decorrer da auditoria fiscal.
3.1) Omissão de receitas de comissões e corretagens auferidas.
Com base nos documentos apresentados pelas instituições financeiras (fontes
pagadoras), bem como nas DIRFs entregues por elas à RFB - Secretaria da Receita
Federal do Brasil, tem-se que foram efetuados para a fiscalizada os seguintes
pagamentos:
(...)Consolidando, mensalmente, todos os valores pagos pelas instituições
financeiras, tem-se:
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
5

Dessa forma, apuramos, conforme demonstrativo abaixo, os valores de receitas
omitidas:

3.2) Receita da atividade escriturada e não declarada.
Confrontando os valores escriturados no livro razão em relação aos valores
declarados em DIPJ, verificamos, para os meses de março/2007 e maio/2007, a
existência de valores escriturados no livro, porém não declarados em DIPJ.

Vale lembrar, que a fiscalizada fora intimada a explicar o motivo da diferença
que, inicialmente, era de R$5.000,00. Em resposta a fiscalizada justificou apenas
R$2.700,00 (valor lançado em duplicidade), restando o saldo de R$2.300,00 não
justificado.
3.3) Aplicação indevida de coeficiente de determinação do lucro
Conforme já relatado neste relatório fiscal, verificamos que o contribuinte não
utilizou o coeficiente de 32% para apuração da base de cálculo do Lucro
Presumido relativamente às operações de venda de veículos usados. Ele usou,
erroneamente, os coeficientes de 8% para cálculo do IRPJ e 12% para a CSLL.
Abaixo, segue demonstrativo indicando os valores utilizados, erroneamente, pelo
contribuinte:
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
6

Em relação a esta infração, façamos algumas considerações:
- Da utilização do percentual de presunção do IRPJ em 32% Destacamos a Lei n°
9.716, de 26 de novembro de 1998, que dispõe: "Art. 5o As pessoas jurídicas que
tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a compra e
venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos
para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos
novos ou usados."
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação." (g.n.o.).
A Instrução Normativa SRF n° 152, de 16 de dezembro de 1998, veio disciplinar o
dispositivo acima citado, estabelecendo que o referido tratamento fiscal se aplica
às pessoas jurídicas sujeitas à tributação do imposto de renda com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, verbis:
"Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no
lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá
observar, quanto à apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de
competência da União, administrados pela Secretaria da Receita Federal - SRF, o
disposto nesta Instrução Normativa. Art. 2o Nas operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, inclusive quando recebidos como parte do
pagamento do preço de venda de veículos novos ou usados, o valor a ser
computado na determinação mensal das bases de cálculo do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por estimativa, da contribuição
para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da seguridade social -
COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação,
(g.n.o.).
§ 1o Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será
computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido
alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante
da nota fiscal de entrada. § 2o O custo de aquisição de veículo usado, nas
operações de que trata esta Instrução Normativa, é o preço ajustado entre as
partes."
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
7
Por conseguinte, conforme descrito no caput do art. 2o da IN SRF n° 152, de 1998,
editada com fundamento na Lei n°. 9.716, de 1998, a operação de venda de
veículos usados adquiridos para revenda, para efeitos tributários, foi equiparada
às operações em consignação.
Para definir tais operações, recorre-se ao conceito de consignação encontrado no
"Vocabulário Jurídico", de De Plácido e Silva (Editora Forense), a saber:
"No sentido do Direito Comercial, serve, em regra, para indicar certo contrato de
comissão mercantil.
A consignação das mercadorias não transfere ao consignatário o domínio das
mesmas, que se conservam em seu poder como coisas ou bens que pertencem ao
consignante."
E daí porque se dá ao consignante o privilégio de reivindicação das mercadorias
ou efeitos consignados.
Como se observa, a consignação não transfere o domínio das mercadorias. Assim,
a empresa atua nos moldes daquelas que realizam a mediação ou intermediação
de negócios, sendo remunerada para tanto, mediante comissões, corretagens ou
qualquer outra remuneração pela mediação na realização de negócios civis ou
comerciais.
O art. 519 do RIR/99, que trata da determinação da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas jurídicas, para fins de cálculo do lucro presumido, assim
estabelece:
"Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ Io Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei n°
9.249, de 1995, art. 15, § Io).
(...)
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
(...)
b) intermediação de negócios;" (grifou-se.)
Em suma, a legislação de regência determina que, sobre as receitas auferidas pela
empresas que atuam no ramo de compra e venda de veículos automotores
usados, para apuração da base de cálculo do lucro presumido, deve ser aplicado o
coeficiente de presunção de 32%.
Da utilização do percentual de presunção da CSLL em 32% A lei 10.684 de 30 de
maio de 2003 estabelece em seu artigo 22: "Art. 22. O art. 20 da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: (Vigência)
"Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os
arts. 27 e 29 a 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas
jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento
da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês
do ano-calendário, exceto vara as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a
que se refere o inciso III do § lo do art. 15, cujo percentual corresponderá a
trinta e dois por cento.
Parágrafo único. A pessoa jurídica submetida ao lucro presumido poderá,
excepcionalmente, em relação ao quarto trimestre-calendario de 2003, optar pelo
lucro real, sendo definitiva a tributação pelo lucro presumido relativa aos três
primeiros trimestres." (NR)
Por sua vez, entre as atividades referidas no inciso III do §1° do artigo 15 da lei
9.249 de 26 de dezembro de 1995 encontra-se:
(...)
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
8
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória n°232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária
e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa;
(Redação dada pela Lei n° 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios:
(...)
No mesmo sentido a Instrução Normativa SRF 390 de 30 de janeiro de 2004, a
qual estabelece expressamente:
Art. 96. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte
do preço da venda de veículos novos ou usados.
§ 1o Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de
Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
§ 2o Considera-se receita bruta, para efeito deste artigo, a diferença entre o valor
pelo qual o veículo usado tiver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e
o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 3o Na determinação da base de cálculo estimada e do resultado presumido ou
arbitrado, aplicar-se-á o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta,
definida no § 2o, auferida nos períodos de apuração ocorridos até 30 de agosto de
2003, e o percentual de 32% (trinta e dois por cento) para os períodos ocorridos a
partir de1o de setembro de 2003.
§ 4o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta
Seção, é o preço ajustado entre as partes.
§ 5o A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda, à disposição da SRF, o
demonstrativo de apuração da base de cálculo a que se refere o § 2o.
§ 6o As disposições desta Seção aplicam-se exclusivamente para efeitos fiscais.
O Contribuinte tomou ciência do todo em 30/09/2011 (fl. 1560) e trouxe sua
insurgência em 19/08/2011 (fls. 884/1495 e 1563 a 1621). Alega, em síntese, o seguinte: 1
- cerceamento do direito de defesa (contraditório e ampla defesa); 2 - da ofensa ao
princípio da legalidade; 3 – não aplicação do princípio juris tantum, previsto no art. 42, da
Lei 9.430/96, pois não ocorreu omissão da receita, sendo que os valores recebidos das
instituições financeiras/bancárias se constituem meramente recuperação de despesas, via
reembolso/ressarcimento de parte das empresas do conglomerado Itaú;
3.A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) houve por bem julgar improcedente a impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Com o início da fase litigiosa, a contribuinte tem o direito de exercer plenamente seu
direito de defesa, podendo apresentar todos os elementos de prova contra o lançamento.
Não há, portanto, cerceamento do direito à ampla defesa se o Termo de Verificação Fiscal
e o respectivo Auto de Infração, lavrado pelo Fisco, descreve em detalhe cada uma das
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
9
infrações que são imputadas ao sujeito passivo com os respectivos enquadramentos
legais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção do que previsto no Art. 26-A do PAF,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS LEGAIS. DISCUSSÃO
As autoridades administrativas não podem negar aplicação às leis regularmente emanadas
do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada ao Poder Judiciário.
ILEGALIDADES. SUPOSTAS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos legisladores e devem ser
observados na elaboração das leis tributárias, não comportando apreciação por parte das
autoridades administrativas responsáveis pela aplicação destas, seja na constituição, seja
no julgamento administrativo do crédito tributário.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua
penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da
Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IRRELEVÂNCIA.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, as alegações genéricas não assumem
relevância, cabendo ao contribuinte o ônus da impugnação específica dos fatos em relação
aos quais haja contrariedade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CRÉDITOS SEM ORIGEM IDENTIFICADA.
Considera-se omissão de receita os créditos em conta bancária no qual seu titular não for
capaz de comprovar por documentação hábil e idônea a origem dos recursos, vinculando-a
às suas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova e dispensa a autoridade lançadora
de provar que o fato indiciário corresponde à obtenção de rendimentos, cabendo ao Fisco
demonstrar a ocorrência do fato indiciário e ao contribuinte comprovar que o fato
presumido inexistiu na situação concreta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário com base nos tópicos
assim resumidos:
 Preliminarmente:
 Da razoável duração do processo e da prescrição intercorrente na
esfera administrativa.
 Da impugnação e da decisão administrativa de primeira instância:
 Cerceamento de defesa.
 Não consideração da doutrina e das jurisprudências
administrativa e judicial para solução da contenda.
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
10
 Mérito:
 Da inconstitucionalidade e ilegalidade.
 Do mérito propriamente dito:
 A autoridade administrativa não enfrentou adequadamente
as razões e provas apresentadas, contestando a conclusão da
primeira instância de que a omissão de receita foi
corretamente lançada com base nos valores recebidos de
instituições financeiras.
 Do correto enquadramento das importâncias recebidas a
título de reembolso/ressarcimento de despesas realizadas.
 Da presunção juris tantum.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.Como se depreende da leitura do Relatório Fiscal de fls. 854/878, a Recorrente foi
autuada em decorrência de um procedimento fiscalizatório que examinou o ano-calendário de
2007, especificamente quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus tributos reflexos
(CSLL, PIS e COFINS).
8.O procedimento fiscal teve início em 14.10.2010 e culminou com a lavratura de
autos de infração em 14.07.2011, constituindo crédito tributário total de R$ 217.599,69. As
irregularidades fiscais identificadas pela autoridade tributária podem ser agrupadas em três
categorias principais.
9.A primeira e mais expressiva irregularidade refere-se à omissão de receitas
provenientes de comissões e corretagens recebidas de instituições financeiras. Conforme apurado
pela fiscalização, a empresa declarou apenas R$ 40.000,00 a título dessas receitas, quando na
realidade teria recebido o montante de R$ 945.551,09, conforme demonstrado pelas Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) apresentadas pelas instituições pagadoras. Esta
discrepância resultou na constatação de omissão de receitas no valor de R$ 905.551,09.
10.A segunda irregularidade identificada diz respeito à receita da atividade
escriturada no livro razão, mas não declarada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ). Nos meses de março e maio de 2007, a fiscalização constatou diferenças
entre os valores registrados na contabilidade e os declarados, totalizando R$ 2.300,00 (R$ 500,00
em março e R$ 1.800,00 em maio).
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
11
11.A terceira irregularidade refere-se à aplicação indevida do coeficiente para
determinação do lucro presumido. A empresa, atuante no comércio de veículos usados, optou por
equiparar suas operações de venda de veículos usados às operações de consignação, conforme
facultado pelo art. 5o da Lei no 9.716, de 1998. Ao fazer esta opção, o contribuinte deveria utilizar
o coeficiente de 32% para determinação da base de cálculo tanto do IRPJ quanto da CSLL, por se
tratar de atividade equiparada à prestação de serviços.
12.Contudo, a empresa aplicou os coeficientes de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL,
que seriam cabíveis apenas para a venda de mercadorias, não para operações equiparadas à
consignação. A fiscalização fundamentou sua posição no entendimento de que, embora seja
facultativa a equiparação prevista no art. 5o da Lei no 9.716, de 1998, uma vez feita esta opção, o
contribuinte deve observar integralmente o regime tributário aplicável às operações de
consignação, o que inclui a utilização do coeficiente de 32%.
13.Como resultado dessas infrações, foi constituído crédito tributário no valor total
de R$ 217.599,69, sendo R$ 87.479,56 referentes ao IRPJ, R$ 58.617,14 à CSLL, R$ 58.769,73 à
COFINS e R$ 12.733,26 ao PIS.
PRELIMINARES
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
14.A Recorrente alega que o processo administrativo na primeira instância
perdurou por mais de sete anos entre a apresentação da impugnação (19.08.2011 e 26.10.2011) e
o julgamento (26.09.2018), o que configura uma ofensa ao princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal.
15.Sustenta que a Emenda Constitucional no 45, de 2004, elevou a razoável duração
do processo à hierarquia de direito fundamental. Menciona que a Lei no 11.457, de 2007, em seu
artigo 24, estabeleceu o prazo máximo de 360 dias para a prolação de decisão administrativa a
partir do protocolo de petições, defesas ou recursos. Argumenta que este dispositivo legal, de
natureza processual fiscal, tem aplicação imediata, conforme entendimento do STJ em recurso
especial repetitivo (REsp no 1.138.206-RS).
16.Diante da inércia da administração por mais de sete anos, defende a ocorrência
da prescrição intercorrente no processo administrativo, o que acarreta a perempção por
abandono e a decadência do direito de lançamento do crédito tributário, em virtude do
descumprimento do prazo de cinco anos previsto no artigo 173 do CTN. Assevera que a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário é norma dirigida ao contribuinte, e a inércia administrativa,
no caso, deve ser sancionada com a prescrição.
17. Pois bem, mister anotar que a apresentação de impugnação implica na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso III do artigo 151 do Código
Tributário Nacional.
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
12
18.Segundo ensina Nelson Neri Junior1, “a prescrição é causa extintiva do direito ou
da pretensão de direito material pela desídia de seu titular, que deixou transcorrer o tempo sem
exercitar seu direito”. Por via de consequência, estando suspensa a exigibilidade do crédito
tributário até que seja proferida decisão definitiva no bojo do respectivo processo administrativo
fiscal, não há o que se falar em desídia pelo transcurso do tempo, vez que o direito não poderia ter
sido exercitado.
19.Outrossim, lê-se no art. 24 da Lei 11.457, de 2007:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
20.Em verdade, cuida-se de garantia de natureza processual, relacionada ao direito
a razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação,
consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5o do texto constitucional, mas que não produz efeitos
materiais, especialmente no que tange à exoneração do crédito tributário.
21.O tema, aliás, não comporta mais discussão, ex vi da Súmula CARF no 11, in
verbis:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CERCEAMENTO DE DEFESA
22.Sustenta a Recorrente que houve cerceamento do direito de defesa devido à
falta de entrega, juntamente com o Auto de Infração, de cópias de toda a documentação que
embasou a autuação fiscal. Critica a decisão de primeira instância por entender que o
contraditório foi estabelecido pelo simples enfrentamento das alegações da defesa e pela
identificação do sujeito passivo e da infração no Auto de Infração.
23.Alega que o direito de vista dos autos na repartição fiscal, condicionado a
procedimentos burocráticos e pagamento de taxas, não supre a obrigação do fisco de instruir o
Auto de Infração com os documentos comprobatórios.
24.Salienta que a decisão recorrida se fundamentou em dispositivos da Lei Federal
no 15.527/2011, inexistente à época da autuação e da apresentação da impugnação (agosto e
outubro de 2011), o que torna a decisão nula neste ponto.
25.Reitera o pedido de fornecimento das cópias dos documentos e reabertura de
prazo para pagamento, parcelamento ou aditamento da impugnação.
26.Sem razão a contribuinte. A descrição detalhada das infrações, com os
respectivos enquadramentos legais, constante no Termo de Verificação Fiscal e no Auto de

1 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 4a edição. Editora Revista dos
Tribunais, 2006, p. 190
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
13
Infração, assegurou à Recorrente o conhecimento dos fatos que lhe foram imputados e dos
fundamentos legais da autuação, possibilitando o exercício do direito de defesa.
27.A legislação (Lei no 9.784, de 19992) e a própria autoridade fiscal garantiram o
direito de acesso aos autos do processo administrativo e à obtenção de cópias dos documentos. A
opção de não exercer plenamente esse direito não pode ser imputada como falha da
administração tributária.
28.A menção a diligências fiscais realizadas junto a terceiros (instituições
financeiras) e seus resultados não configura cerceamento de defesa se as informações relevantes
para a autuação foram devidamente apresentadas e consideradas no lançamento, permitindo à
empresa contraditá-las com os elementos que dispunha.
29.Para mais, cumpre reconhecer que o procedimento administrativo de
fiscalização possui natureza inquisitória, diferentemente do processo administrativo, em que o
contencioso se instaura apenas a partir da apresentação de impugnação. No primeiro, a
fiscalização envidará seus esforços para apurar a ocorrência do fato gerador com finalidade
instrutória. Já na fase processual, ou seja, a partir da lavratura do auto de infração e havendo
impugnação, será inaugurado o litígio fiscal, nascendo o direito ao contraditório e à ampla defesa,
entre outras garantias processuais, conforme dispõe o artigo 14 do Decreto 70.235, de 1972.
Dessarte, não há o que se falar a respeito do direito à defesa ou ao contraditório na fase de
fiscalização, mas apenas a partir da fase processual, com a apresentação da impugnação. Confira-
se, a propósito, o enunciado da Súmula CARF no 162, que soa: “O direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
30.Ainda que a decisão de primeira instância tenha citado a Lei no 15.527, de 2011,
os princípios do contraditório e da ampla defesa já eram assegurados por outras normas legais
vigentes à época, como a referida Lei no 9.784, de 1999 e o próprio Decreto no 70.235, de 1972. A
menção à lei posterior pode ser considerada um reforço argumentativo, mas não invalida a
decisão se outros fundamentos legais preexistentes sustentam a ausência de cerceamento.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
31.A Recorrente aponta que a primeira instância administrativa afastou
sumariamente toda a doutrina e jurisprudência colacionada, sob o argumento de que não
constituem normas complementares do Direito Tributário e não se aplicam genericamente a
outros casos. Alega que tal atitude compromete a ampla defesa e o contraditório, bem como o
próprio processo administrativo constitucionalmente assegurado, pois a autoridade
administrativa, no exercício da função judicante, tem o dever de enfrentar as razões opostas pelo
contribuinte.

2 L. 9.784/99: “Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que
lhe sejam assegurados: (...) II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas;”
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
14
32.Demonstra uma contradição na decisão recorrida, que se utiliza de
jurisprudência administrativa do CARF e de entendimentos doutrinários para fundamentar a
acusação fiscal. Questiona se o uso da doutrina e da jurisprudência seria válido apenas quando
favoráveis ao Fisco, levantando dúvidas sobre a observância dos princípios constitucionais da
igualdade, legalidade, razoabilidade e motivação.
33.Não assiste razão à Recorrente. A decisão de primeira instância observou
corretamente que, conforme o entendimento legal, decisões administrativas e judiciais não
constituem normas gerais aplicáveis a casos diversos daqueles a que se referem, salvo a exceção
prevista no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
34.A utilização de jurisprudência administrativa do próprio CARF e de doutrina na
fundamentação da decisão de primeira instância demonstra que tais elementos foram
considerados como auxílio na interpretação e aplicação da lei ao caso concreto, dentro dos limites
da competência da autoridade administrativa. Provas e argumentos foram sopesados pelo julgador
administrativo de acordo com o seu livre convencimento, que independe de eventuais conclusões
obtidas por outros órgãos judicantes e doutrinadores.
35.Percebe-se, no entanto, que as alegações recursais revelam mero inconformismo
com a decisão recorrida, cujos fundamentos se basearam em premissas diversas daquelas
defendidas pela Recorrente, dentro da dialética própria do processo contencioso, mas inerentes ao
princípio do livre convencimento motivado do julgador, consoante dispõe o artigo 371 do CPC3,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo tributário por força do artigo 15 do mesmo
códex4.
MÉRITO
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
36.A Recorrente critica a alegação da primeira instância de que questões
envolvendo princípios constitucionais e infraconstitucionalidade de leis não podem ser analisadas
na esfera administrativa.
37.Contrapõe que, embora a decretação formal de inconstitucionalidade seja
atribuição do STF, os tribunais administrativos podem negar a aplicação de diplomas legais que
contrariem a Constituição Federal, seguindo o entendimento de que todos os Poderes da
República são guardiões da Constituição. Menciona as Súmulas 346 e 473 do STF, que conferem à
Administração Pública o poder de declarar a nulidade de seus próprios atos quando ilegais.

3 CPC: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
4 CPC: “Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
15
38.Argumenta que, ao invalidar um lançamento tributário por ilegalidade ou
inconstitucionalidade, o Tribunal Administrativo está, na verdade, aplicando a Constituição e
revendo um ato da Administração viciado.
39.Defende que impedir os Tribunais Administrativos de considerar a
constitucionalidade ou legalidade de normas impossibilita o julgamento da impugnação do
contribuinte e viola o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a
ampla defesa nos processos administrativos.
40.Não obstante, a competência para declarar a inconstitucionalidade de leis é
exclusiva do Poder Judiciário, conforme estabelece a Constituição Federal. As autoridades
administrativas, no exercício de suas funções, devem aplicar as leis vigentes, sendo vedado negar
sua aplicação sob alegação de inconstitucionalidade.
41.A possibilidade de a Administração Pública declarar a nulidade de seus próprios
atos (Súmulas 346 e 473 do STF) refere-se à anulação de atos administrativos ilegais, mas não
confere à autoridade administrativa o poder de afastar a aplicação de leis regularmente editadas
sob o fundamento de inconstitucionalidade.
42.No mais, rememore-se o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
segundo o qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 25 e no
artigo 98 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de
21.12.20236.
OMISSÃO DE RECEITA
43.A Recorrente alega que a autoridade administrativa não enfrentou
adequadamente as razões e provas apresentadas, contestando a conclusão da primeira instância
de que a omissão de receita foi corretamente lançada com base nos valores recebidos de
instituições financeiras, uma vez que não foi comprovada a origem dos recursos.
44.Argumenta que a fiscalização não apresentou prova do nexo de causalidade
entre a alegada omissão de receitas e os depósitos bancários, e que o ônus de provar a origem dos
depósitos era da Recorrente, o que foi feito, pois a presunção legal de omissão de rendimentos é
juris tantum e foi elidida pelas provas apresentadas.
45.Narra os fatos que levaram aos depósitos bancários, alegando tratar-se de
reembolsos de despesas relativas à organização de "feirões de veículos usados" patrocinados pelo
Grupo Itaú, com acordos verbais firmados com base em relação de confiança. Embora o "Relatório

5 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
6 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
16
Fiscal" tenha registrado os valores como "comissões pagas", sustenta que eram ressarcimentos de
despesas.
46.Apresenta escrituras públicas de declarações de ex-funcionárias do Grupo Itaú
que confirmam o acordo verbal e o reembolso de despesas para a realização dos feirões. A
recorrente destaca que a primeira instância se omitiu quanto à análise dessas provas com fé
pública.
47.Detalha as despesas que foram reembolsadas, apresentando planilhas e cópias
de documentos fiscais. Demonstra que os créditos bancários correspondiam, em sua maioria, a
valores "redondos", o que não seria típico de comissões.
48.Reconhece que uma parcela dos valores recebidos constituiu efetivamente
receita de comissões sobre intermediações de financiamentos e leasing, discriminando os valores
informados por outras instituições financeiras e a diferença apurada em relação ao Grupo Itaú.
49.Admite um erro de escrituração de receita não declarada no valor de R$
2.300,00 e apresenta um quadro demonstrativo do correto cálculo das receitas omitidas e dos
valores a compensar relativos ao IRPJ e ao IRRF
50.A identificação de valores creditados em contas bancárias, sem que o titular,
regularmente intimado, comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, presume a omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no
9.430, de 1996, que soa:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Medida
Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
17
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
51.Referido dispositivo legal é claro ao dispor sobre a presunção juris tantum de
omissão de receita (relativa), passível de ser elidida por prova em contrário, cujo ônus compete ao
sujeito passivo. Milita a favor do fisco, portanto, uma presunção legal que, uma vez não afastada,
por meio da apresentação de documentos hábeis e idôneos, dará ensejo à tributação.
52.Com efeito, uma vez constatada a existência de crédito em conta bancária, cuja
origem não for documentalmente comprovada (o que corresponde ao fato conhecido, indiciário e
provado), tal valor é considerado como uma receita omitida do sujeito passivo (tratando-se da
ficção legal estabelecida pelo ordenamento jurídico).
53.Nesse passo, ressalte-se que a adoção de presunções legais era prevista, à época
dos fatos, pelo inciso IV do artigo 334 do CPC/1973 (atualmente reproduzida no inciso IV do artigo
374 do CPC/2015), litteris:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
54.Anote-se que, muito embora a decisão de piso não tenha feito referência
expressa aos documentos de fls. 103/104 (escrituras de declaração), sua convicção e razão de
decidir fundamentou-se nas constatações noticiadas pelo Relatório Fiscal, como se infere do
seguinte excerto:
No caso concreto a contribuinte foi intimado (fls. 225/229) a manifestar-se os
valores recebidos de instituições financeiras/bancárias e posteriormente a justificar a
origem de referidos depósitos, mas pouco justificou, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal:
“Em relação ao item 3 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal n°
005/00633/2010, O contribuinte também apresentou manifestação contrária ao
consignado no termo. Argüiu que os valores recebidos das instituições financeiras
seriam decorrentes de verbas de propaganda e marketing para custear despesas
de "feirões", patrocinados pelas referidas instituições.
Vislumbrando comprovar sua justificativa, a fiscalizada apresentou diversas
planilhas com registros de despesas. Também foram apresentadas cópias dos
documentos fiscais referentes a estas despesas. Contudo, não foram
apresentados quaisquer documentos que comprovassem que os pagamentos
realizados pelas instituições financeiras à empresa Rodocar eram decorrentes de
patrocínio para realização de feirões. Nenhum contrato referente ao patrocínio de
eventos entre os bancos e a fiscalizada foi apresentado. (grifei)Em busca de
informações e elementos probatórios relacionados à justificativa apresentada,
diligenciamos as instituições financeiras. Através de intimações, questionamos os
bancos sobre os valores pagos a empresa Rodocar durante o ano de 2007.
Perguntamos se teriam ocorridos pagamentos referentes a verbas de propaganda
e marketing para custear despesas com "Feirões", bem como solicitamos que
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
18
fossem apresentados, caso tivessem ocorridos, os respectivos contratos
relacionados aos eventos.
Em resposta, as instituições financeiras não confirmaram a justificativa
apresentada pela fiscalizada. Elas ratificaram as informações constantes das
DIRF ́S - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. (grifei)”
55.Pois bem, a própria Recorrente reconhece não dispor de contrato escrito que
pudesse demonstrar que os depósitos bancários em questão se referiam a reembolsos de
despesas para a organização de "feirões de veículos usados", combinação que teria sido objeto de
acordos verbais devido à relação de confiança entre as partes. Como prova, apresenta as
declarações de fls. 103/104, feitas por Andréia Cristina Ramos Camargo Pereira e Fernanda Iara
Paronetto. Confira-se:
Andréia Cristina Ramos Camargo Pereira:
ESCRITURA DE DECLARAÇÃO
SAIBAM quantos esta pública escritura bastante virem, que aos onze dias do mês de
agosto do ano de dois mil e onze (11.08.2011), nesta cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo, em o Cartório do Primeiro Tabelião de Notas, perante mim Escrevente e pelo
Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante declarante, ANDRÉIA
CRISTINA RAMOS CAMARGO PEREIRA, brasileira, casada, conforme consta da certidão de
casamento apresentada, expedida pelo ORCPN e Tabelião de Notas Américo Brasiliense,
aos 11/08/2011 sob no de matrícula 114074.01.55.2000.2.00027.121.0003306-63,
empresária, portadora da cédula de identidade RG no 26.387.828-4 e inscrita no CPF sob
no 254.163.238-09, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Araraquara, na rua
Victor Lacorte, no 704, Jardim Santa Lúcia, a presente, face aos documentos apresentados,
foi por mim Escrevente e pelo Tabelião, reconhecida, como sendo a própria, legalmente
capaz, a qual declara expressamente, dispensar a presença de testemunhas
instrumentárias para este ato, do que dou fé. E, perante mim, pela outorgante, de sua
livre: e espontânea vontade, me foi dito o seguinte: Que era funcionária do Banco
Finaustria que pertencia ao Grupo Itaú, no ano de 2007. Que trabalhava a plataforma
2048 da Itaucred de Ribeirão Preto-SP e possuía o número da funcional 415722263. Que
exercia a função de operadora de negócios, e fazia capitação de financiamento nas
Revendas de Automóveis em Araraquara e Região para o GRUPO ITAU. Que trabalhava
nos feirões mensais organizados e patrocinados pelo Banco Itaú onde participavam várias
revendas de automóveis, dentre elas a Empresa Rodocar Veículos. Que tinha
conhecimento do acordo verbal entre o Banco Itaú e a Rodocar Veículos, em que a
empresa Rodocar pagava todas as despesas para a realização de feirões e o Banco Itaú
reembolsava o valor dessas despesas para Rodocar Veículos. Que a escolha da Empresa.
Rodocar Veículos para pagamento e reembolso das despesas dos feirões se deu pelo fato
de credibilidade e confiança que a gerência do Banco Itaú tinha com relação à Rodocar
Veículos E, de como assim o disse, do que dou fé, lavrei-lhe a presente escritura, a qual
sendo-lhe lida, aceita, outorga e assina. Eu, (a.) Anderson Falasco Jardim, Escrevente,
escrevi, e eu, (a.) Antonio de Oliveira Capote, Tabelião, subscrevi. (a.) ANDREIA CRISTINA
RAMOS CAMARGO PEREIRA. (Selada na forma da Lei). Nada mais, dou fé.
Fernanda Iara Paronetto:
ESCRITURA DE DECLARAÇÃO
SAIBAM quantos esta pública escritura bastante virem, que aos onze dias do mês de
agosto do ano de dois mil e onze (11.08.2011), nesta cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo, em o Cartório do Primeiro Tabelião de Notas, perante mim Escrevente e do
Tabelião que esta subscreve, compareceu como outorgante declarante, FERNANDA IARA
PARONETTO, brasileira, solteira, maior, conforme consta na certidão de nascimento
apresentada expedida pelo ORCPN do 1° Subdistrito desta cidade de Araraquara, aos
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
19
13/11/1980, às folhas 54, do livro n° A-19, sob n° de ordem 17.089, operadora de
negócios, portadora da CNH expedida pelo DETRAN-SP, aos 29/12/2008, sob n° de registro
01084830299, onde consta o RG. n° 33.406.254 SSP/SP e o CPF sob no 221.390.268-29;
residente e . domiciliada nesta cidade de Araraquara na avenida Dr. Leite de Morais, n°
261, Vila Xavier, o presente, face aos documentos apresentados, foi por mim. Escrevente e
pelo Tabelião, reconhecido pelo próprio, legalmente capaz, o qual declara,
expressamente, dispensara presença de testemunhas instrumentárias para este ato, do
que dou fé. E, perante mim, pelo outorgante, de sua livre e espontânea vontade, me foi
dito o seguinte: Que era funcionária do Banco Finaustria que pertencia ao Grupo Itaú, no
ano de 2007. Que trabalhava a plataforma 2048 da Itaucred de Ribeirão Preto-SP. Que
exercia a função de operadora de negócios, e fazia capitação de financiamento nas
Revendas de Automóveis em Matão e Região para o GRUPO ITAÚ. Que trabalhava nos
feirões mensais realizado na cidade de Araraquara-$P. Que os feirões eram organizados e
patrocinados pelo Banco Itaú onde participavam várias revendas de automóveis, dentre
elas a Empresa Rodocar Veículos. Que tinha conhecimento do acordo verbal entre a
Itaucered e a Rodocar Veículos, em que a empresa Rodocar pagava todas as despesas para
a realização de feirões e o Banco, Itaú reembolsava o valor dessas despesas para Rodocar
Veículos. Que a escolha da Empresa Rodocar Veículos para pagamento e reembolso das
despesas dos feirões se deu pelo fato de credibilidade e confiança que a gerência do
Banco Itaú tinha com relação à Rodocar Veículos. E, de como assim o disse, do que dou fé,
lavrei-lhe a presente escritura, a qual sendo-lhe lida, aceita, outorga e assina. Eu, (a.)
Anderson Falasco Jardim, Escrevente, escrevi, e eu, (a.) Antonio de Oliveira Capote,
Tabelião, subscrevi. (a.) FERNANDA LARA PARONETTO. (Selada na forma da Lei). Nada
mais, dou fé.
56.Como se vê, trata-se de declarações firmadas por pessoas que se
autodeclararam funcionárias do Banco Finaustria (atual Banco Itaú) e exercentes da função de
“operadora de negócios”, mas que não detêm poderes de representação da entidade
supostamente contratante (Banco Itaú). Além disso, as declarações unilaterais não foram
acompanhadas de qualquer outro elemento adicional, como tratativas comerciais, mensagens,
etc, que pudessem confirmar a existência da alegada contratação tácita. Pelo contrário, a entidade
em questão (Banco Itaú) apresentou DIRF indicando que os valores foram pagos a título de
“Código: 8045 — Comissões e corretagens pagos à PJ e serv. de propaganda prestados por PJ”.
57.As declarações unilaterais de supostos ex-funcionários, desacompanhadas de
contratos ou outros documentos que corroborem a natureza dos pagamentos como reembolso de
despesas, possuem menor força probatória diante das informações prestadas pelas instituições
financeiras em documentos oficiais (DIRF). A DIRF é uma declaração formal da fonte pagadora,
gozando de presunção de veracidade.
58.Sobre o que a doutrina convencionou chamar de prova diabólica, as lições de
Caio Augusto Takano e Arthur Leite da Cruz Pitman7 são suficientemente elucidativas:
(...)
A “prova diabólica”, como é chamada, trata‐ se de “expressão que se encontra na doutrina
para fazer referências àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a respeito
de um fato é extremamente difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de permitir tal

7 TAKANO, Caio; PITMAN, Arthur. Princípios do Processo Administrativo Fiscal. In: LUCCA, Jandir; BERTASI,
Maria Odete (Org.). Princípios Gerais de Direito Aplicados ao Contencioso Fiscal Paulista. 1a ed. São Paulo: Lex
Editora, 2019. p. 47.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
20
demonstração”, e ainda utilizada pela jurisprudência para designar a prova de algo que
não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo.
Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, em seu antigo art. 333, se
estabelecia que o ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Dessa forma, a distribuição do ônus da prova era regida pela regra de que
incumbiria provar àquele que alega o fato, pois, uma vez produzida a prova, a relevância
daquele que a produziu não subsiste, sendo certo que o importante passa a ser se os fatos
foram provados ou não. A internalização deste regramento ao processo administrativo
fiscal reforça o problema da “prova diabólica” em situações em que caberia ao
contribuinte tão somente negar a ocorrência do que originariamente foi alegado pelo
Fisco, por ocasião do lançamento fiscal.
Assim, o legislador ordinário positivou no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015, a possibilidade de “inversão do ônus da prova” que, a rigor, instituiu uma nova
etapa de “divisão de trabalhos na atividade probatória”.
Dessa forma, da sistemática de “distribuição estática” do ônus da prova – que era a única
possibilidade trazida pelo art. 333 do CPC/1973, pela qual “àquele que alega tem o ônus
de provar o alegado” –, passou‐ se à uma fase de “distribuição dinâmica” do ônus da
prova, que inaugura uma flexibilização da regra prevista no caput do art. 373 do CPC/2015
para “possibilitar a formação do convencimento judicial através de uma distribuição do
ônus probatório que possa ser maiormente ajustada ao caso concreto”.
As lições de Elpídio Donizetti são esclarecedoras ao expor que “de acordo com a teoria da
distribuição dinâmica do ônus da prova, o encargo probatório deve ser atribuído
casuisticamente, de modo dinâmico, concedendo‐ se ao juiz, como gestor das provas,
poderes para avalizar qual das partes terá maiores facilidades na sua produção”. Dessa
forma, caberia ao julgador determinar àquele que tem maiores condições técnicas e
práticas de produção da prova que o fizesse em benefício da instrução mais qualificada do
processo.
Tal iniciativa teria o condão de evitar a problemática da prova de fato negativo e o pesado
fardo probatório que é atribuído ao contribuinte.
Ademais, o processo administrativo fiscal sempre esteve aberto aos influxos das normas
processuais civis, principalmente para superar a existência de lacunas normativas ou para
se buscar uma interpretação sistemática de determinado comando prescritivo encontrado
na legislação do contencioso administrativo de um ente público. Não obstante o art. 15 do
CPC/2015 tenha contribuído para se pacificar a questão – prevendo a aplicação supletiva e
subsidiária de normas de processo civil aos processos administrativos, desde que não haja
incompatibilidade para tal aplicação –, há diversas manifestações dos tribunais
administrativos fiscais, ainda sob a égide do CPC/1973, que já aplicavam as disposições do
Código de Processo Civil para colmatar as lacunas existentes na legislação de processo
administrativo tributário.
Estamos convencidos de que a aplicação supletiva e subsidiária das disposições do
CPC/2015 deve ser entendida como a aplicação em todos os casos em que tais dispositivos
puderem informar a interpretação das legislações do contencioso administrativo dos
entes federativos, buscando‐ se uma interpretação que revele maior aderência aos
princípios informadores do processo administrativo fiscal, bem como nas situações em
que existirem lacunas naquelas legislações que possam ser colmatadas pela aplicação das
normas processuais civis, desde que não haja incompatibilidade ao regime jurídico
aplicável.
Eis porque o art. 373, § 1o do CPC/2015 não apenas pode, como deve ser aplicado no
processo administrativo fiscal para redistribuir dinamicamente o ônus da prova entre Fisco
e contribuinte, sobretudo, quando o encargo probatório representar prova de fato
negativo – vulgarmente chamada “prova diabólica”. Para tanto, é necessário que o
julgador administrativo deva apreciar o pedido de inversão de ônus probatório a partir do
princípio da verdade material, seu livre convencimento motivado (art. 26 da Lei no
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.216 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720158/2011-11
21
13.457/2009 do Estado de São Paulo), converter os autos em diligência, nos termos do art.
25 da referida lei, em decisão motivada e esclarecedora do seu convencimento.
(...)”
59.A aplicação da teoria do ônus dinâmico da prova exige que a parte a quem se
pretende transferir o ônus tenha maior facilidade em produzir a prova. No presente caso, além de
não se tratar de prova de fato negativo, cabia à contribuinte, que recebeu os valores e alega
serem reembolsos, possuir e apresentar a documentação comprobatória adequada (contratos de
patrocínio, tratativas comerciais, detalhamento das despesas reembolsadas vinculadas aos
depósitos bancários, etc). A deficiência da empresa em comprovar que os valores são reembolsos
não justifica a inversão para atribuir à administração o ônus de provar que não são, especialmente
diante da presunção legal de omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
60.Por fim, não se pode olvidar que o princípio "in dubio contra fiscum", albergado
pelo artigo 112 do CTN8, aplica-se quando há dúvida razoável sobre a interpretação da lei
tributária ou sobre a ocorrência do fato gerador após a análise das provas. No presente caso, a
presunção legal de omissão de receita diante de depósitos bancários não comprovados e a
ausência de provas robustas por parte do contribuinte para elidir essa presunção afastam a
aplicação desse princípio.
CONCLUSÃO
61.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

8 CTN: “Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: I - à capitulação legal do fato; II - à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; IV - à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Fl. 1736
DF CARF MF
Original